Tribunal: TJMT
Processo: 1001289-71.2019.8.11.0011
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001289-71.2019.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BLUE GROUP PARTICIPACOES E COMERCIO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 20.857.131/0001-05 (RECORRENTE), SANDRA REGINA COMI - CPF: 114.121.108-40 (ADVOGADO), PORTHSON CEZAR OCHIUTO - CPF: 029.101.351-10 (RECORRIDO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1001289-71.2019.8.11.0011

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE

Recorrente(s):

BLUE GROUP PARTICIPACOES E COMERCIO ELETRONICO LTDA

Recorrido(s):

PORTHSON CEZAR OCHIUTO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/05/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRODUTOS COMPRADOS NÃO ENTREGUES –

TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) –

DANO MORAL CONFIGURADO – ASTREINTES – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MULTA ELEVADA – REDUÇÃO PARA DENTRO DA RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada a não entrega dos bens, frustrando as expectativas do consumidor, resta por configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.

Irrefutável que a não entrega dos produtos seja passível de indenização ante a frustração vivenciada pelo Consumidor, que inclusive não logrou êxito em resolver o problema na esfera administrativa.

Verificada a fixação de astreintes em patamar elevado, cabe a redução para sua devida adequação.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, narra o Reclamante que em 22/02/2019 adquiriu da requerida 01 (uma) Cozinha compacta avelã K105 - Albatroz Branco, no valor de R$ 462,00 (quatrocentos e sessenta e dois reais); 01 (um) conjunto mesa com 4 cadeiras - Miami - Dobuê -Branco/Preto, no valor de R$ 531,00 (quinhentos e trinta e um reais); 01 (um) Kit Cobreleito Home Design Memphis king - Santista - Cinza, no valor de R$ 177,00 (cento e setenta e sete reais); 01 (uma) Colcha Boutis Attuale King Celeste - Corttex - Azul, no valor de R$ 169,00 (cento e sessenta e nove reais); 01 (uma) Saia para Cama Box King Size Prata - 193x203cm santista areia, no valor de R$ 68,00 (sessenta e oito reais); e 01 (um) Rack para TV de até 40" polegadas retrô 65 - Olivar - Branco, no valor de R$ 327,00 (trezentos e vinte e sete reais), totalizando a importância de
R$ 1.683,61 (um mil seiscentos e oitenta e três reais e sessenta e um centavos)
, com desconto.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, para:

a) CONDENAR a empresa-reclamada a pagar a título de danos morais a Autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.o, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.o 8.078/90, acrescidos de juros, pelo INPC, desde a citação (arts. 405 e 406 do Código Civil), e correção monetária a partir deste decisum (Súmula 362 do STJ);

b) CONDENAR a Requerida ao pagamento do saldo remanescente do valor pago pelos produtos, consistente em correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% desde a citação válida.

c) Expeça-se alvará em favor do autor do valor já depositado em juízo.

A Recorrente
,
se insurge contra a sentença proferida nos autos, sustentando a necessidade de reforma para exclusão da astreintes, frente à devolução do valor pago pelo consumidor, bem como pugna pela improcedência dos danos morais ou, subsidiariamente, pela sua redução.

O Recorrido, em contrarrazões, refutou
in totum
as razões recursais expostas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso resta a mesma por afastada, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

Assim, sem mais preliminares, passo à análise do mérito da demanda.

Em que pesa as alegações da Recorrente, uma vez inserida na cadeia de serviços tidos por defeituosos, esta se torna responsável solidária pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC.

In casu
, mesmo não sendo responsável pela fabricação ou transporte das mercadorias, foi a Recorrente quem vendeu os produtos ao consumidor, sendo assim responsável pela falha na prestação dos serviços, este decorrente da não entrega da mercadoria na data prevista.

Assim, caracterizado o ato ilícito, surge o dever de indenizar, nos moldes do artigo 186 e 927 do Código Civil, bem como nos moldes do artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, em razão da falha na prestação do serviço, destacando-se que o dano moral, neste caso, é
in re ipsa
.

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como escorreito o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais), levando-se em conta ainda os valores dos bens, no total de
R$ 1.683,61
(um mil seiscentos e oitenta e três reais e sessenta e um centavos), não merecendo, assim, reparos na sentença neste ponto.

Em relação da multa de “
astreintes”
, a mesma se mostra devida, na medida em que, intimada, a Recorrente permaneceu silente, sequer apresentando justificativa tempestiva para o não cumprimento da obrigação de fazer então imposta.

Todavia,

entendo que muito elevada a mesma levando-se em consideração a obrigação em si mesma, de onde,
a jurisprudência pátria tem sido no sentido de manter a multa no mesmo patamar da indenização almejada, como no presente caso, de onde acolho o recurso da empresa e reduzo a multa ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Saliento que, com a condenação a título de devolução dos valores pagos pelo consumidor, encerra-se a obrigação de fazer, o que corrobora com a redução das astreintes.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir a multa ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo os demais termos da sentença inalterados, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento as custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020